Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE NOME JUNTO À CAESB. DÉBITO EM FATURA DE ÁGUA. PROTESTO LANÇADO EM NOME DO ANTIGO MORADOR. FALTA DE DILIGÊNCIA DA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS PELA NOVA LOCATÁRIA. PERMANÊNCIA EM NOME DO ANTIGO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora, a quantia de R$ 126,28 (cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), com encargos legais; bem como para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Na origem, a autora narra em sua inicial que firmou contrato de locação para fins residenciais, por intermédio da primeira ré (imobiliária), pelo prazo de 3 anos, o qual teve sua vigência iniciada em 07/03/2018. Relata que o ajuste foi rescindido após 12 meses e o imóvel foi entregue à imobiliária em 07/05/2019, sem débitos por parte da autora. Expõe que ficou combinado entre as partes que a primeira ré providenciaria a retirada do nome da requerente junto ao contrato firmado com a CAESB referente ao imóvel. Alega que a primeira ré não cumpriu com o combinado e, assim, a concessionária protestou conta no valor de R$ 79,80, que acabou sendo paga pela autora. Ademais, expõe que houve também outro protesto no valor de R$ 46,48, também pago pela autora. Relata que entrou em contato com a concessionária, tendo obtido a informação de que a segunda ré, atual moradora do imóvel, não autorizou a desvinculação do nome da requerente. Expõe ainda que a atual inquilina não efetua o pagamento das contas de água. Requer, por fim, indenização por danos morais, obrigação de fazer e restituição dos valores pagos. Em relação ao pedido de retirar o nome da autora junto ao contrato com a CAESB, houve perda do objeto, tendo em vista que a alteração da titularidade foi efetivada, de modo que a conta já se encontra em nome da atual moradora.
II. Em suas razões (ID 51177220), as recorrentes sustentam que ocorreu erro por parte da recorrida em não repassar para a nova moradora a conta com a CAESB. Aduzem que a alteração de titularidade é ato exclusivo da recorrida e que ficaram sem poderes para realizar tal pedido. Narram que a nova moradora, ao ingressar no imóvel, solicitou à concessionária a mudança, mas que só obteve êxito no ano de 2023. Sustentam ilegitimidade passiva, alegando que a CAESB seria a responsável pelos danos. Defendem a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da condenação. Requerem, por fim, que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o seu provimento, a fim de reformar a sentença combatida.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51177223 e 51177224). Contrarrazões não apresentadas.
IV. Inicialmente, destaque-se que, no sistema dos juizados especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo somente excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Tal circunstância não está evidenciada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
V. Da alegação de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". Portanto, razão não assiste à recorrente.
VI. A relação jurídica objeto de discussão no presente litígio deverá ser dirimida com a aplicação do Código Civil e da Lei no. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
VII. Do compulsar dos autos, restou comprovado que a recorrida firmou contrato de locação com a primeira recorrente (imobiliária) pelo prazo de 3 anos. Depreende-se, ainda, que houve a rescisão do contrato antes do prazo acordado, já que nova locatária alugou o imóvel em maio de 2019 (ID 51177195), informação confirmada pela ré em contestação. Assim, o contrato entre a imobiliária e a recorrida perdurou até maio de 2019. Ademais, as certidões acostadas aos autos comprovam que a Caesb protestou fatura em nome da recorrida nos valores de R$ 79,80 e R$ 46,48, em 30/04/2021 e 18/08/2021, respectivamente, isto é, datas estas posteriores à rescisão contratual e referentes a momento em que a recorrida já não mais era locatária, evidenciando que a imobiliária não alterou a titularidade da conta de água referente ao imóvel em questão. Assim, o nome da recorrida continuou vinculado à Caesb, ainda após já não ser mais locatária do imóvel.
VIII. Constata-se que a recorrida, por várias vezes, através de contato por aplicativo de mensagens, solicitou à recorrente (imobiliária) a resolução da questão da alteração de titularidade junto à Caesb no que se refere às contas de água, porém, apenas recebia respostas de que seria resolvido, sem efetivamente haver atitude da imobiliária neste sentido (IDs 51177168 e 51177169). Há prova, ainda, de que a recorrida procurou a concessionária a fim de ver a situação solucionada, mas obteve resposta de que (ID 51175658): “Em atenção a Ordem de Serviço aberta nesta Companhia no dia 01/05/2021 sob o número 1060192052124130, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos: A Sra. SHEILA CRISTINA não permitiu a execução do corte a pedido. Foi enviada notificação para atualização cadastral em 17/05/2021.”, o que demonstra falta de colaboração por parte da nova moradora e falta de atitude da imobiliária em resolver a questão.
IX. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal, não definida pela titularidade do imóvel, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e as concessionárias dos serviços. Nesse sentido, nos contratos de aluguel de imóvel, com a extinção da obrigação principal - pagamento de aluguel –, extingue-se também a obrigação acessória que, no caso dos autos, é o pagamento dos serviços referentes ao fornecimento de água, não havendo que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados em período posterior ao encerramento do contrato de locação. Destaque-se que as despesas de água vinculadas ao imóvel (obrigações acessórias ao contrato locatício), após a extinção do negócio jurídico, passam a ser de responsabilidade do proprietário, da administradora do imóvel ou do novo locatário. No caso em apreço, incontroverso que o rompimento do contrato locatício se deu em 07/05/2019, porém, houve protesto em nome da recorrida (ex-locatária) após tal data, o que evidencia que a imobiliária não fez a alteração cadastral que lhe cabia, porque as faturas de água do imóvel permaneceram cadastradas em nome da recorrida. Precedente: Acórdão 1440587, 07128854120218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. A Lei no. 8.245/1991 define em seu art. 23 que o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, até a data da rescisão do contrato e da entrega das chaves do imóvel locado. A administradora de imóvel figura como mandatária do proprietário do bem para, em nome deste, realizar e administrar a locação (art. 653, Código Civil), devendo agir com zelo necessário e diligência. A imobiliária recorrente era a responsável pela administração do imóvel descrito na inicial, e incumbia a ela, após encerrada a relação locatícia, tomar as providências necessárias, inclusive junto às prestadoras de serviços, para a alteração do responsável pelo pagamento das contas de água, a fim de não causar prejuízos ao antigo locatário, de maneira a não permitir que possa ser cobrado por dívida que não mais lhe incumbia, tendo se mantido inerte quanto ao seu dever de cumprimento do contrato entabulado de administração de imóvel. Em decorrência da falta de atitude da imobiliária, a recorrida teve seu nome protestado tendo que desembolsar quantia, fazendo pagamento de conta de água, serviço do qual não usufruiu, já que não era mais locatária do imóvel à época. Em face de tal conduta, a recorrente (imobiliária) deve ressarcir os valores despendidos pela ex-locatária. Precedentes: Acórdão n. 1054132, 20130310093660APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 225/230; Acórdão 1124189, 07000200920188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. No que tange à conduta da segunda ré, também recorrente, atual moradora do referido imóvel, tenho que também concorreu para a ocorrência do protesto. Deve responder solidariamente com a imobiliária pelos danos causados à recorrida. Da análise dos autos, depreende-se que a nova locatária criou embaraços à alteração de titularidade da conta de água, agindo, juntamente com a imobiliária, para dar causa ao protesto lançado em nome da antiga locatária. Ademais, a segunda recorrente não cumpriu com o dever de efetuar o pagamento do serviço de fornecimento de água que utilizou, se tornando responsável pelo débito protestado, já que já residia no local desde 15 de maio de 2019 (antes dos protestos), concorrendo, junto com a imobiliária, pela responsabilidade de ressarcir. Portanto, é dever das recorrentes, solidariamente, restituir à recorrida a quantia de R$ 126,28, tal qual estabelecido em sentença, na forma do artigo 942, parágrafo único do Código Civil.
XII. No que tange ao dano moral, restou comprovado que a situação vivenciada pela autora/recorrida foi capaz de atingir direito da personalidade, qual seja, seu nome, por ter tido protesto lançado em desfavor de si por débito que não contraiu. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; punição para a parte requerida; e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, tenho que as recorrentes concorreram para a ocorrência do ato ilícito.
XIII. Nesse contexto, analisando o presente caso, concluo que o valor a título de danos morais é devido pelas recorrentes, solidariamente, em favor da recorrida, nos termos dos artigos 186 e 942, parágrafo único do Código Civil. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Acertada, portanto, neste ponto, a sentença vergastada. Isto posto, não merece prosperar a pretensão do recorrente.
XIV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.